Tribunal: TJES
Processo: 5002642-32.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002642-32.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARTA ALVES
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5002642-32.2023.8.08.0008

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: MARIA MARTA ALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO. REFORMA A FIM DE SANAR O
ERRO APONTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração no Id. 8577395.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida/Recorrente em face de Acórdão que conheceu do Recurso Inominado interposto e lhe negou provimento.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar alegad
o erro material
, vez que na decisão embargada os honorários sucumbenciais foram fixados sobre o valor da c
ausa
,
quando, na verdade, deveriam incidir
sobre a
condenação.

S
egundo o embargante, tais honorários
devem obedecer ao disposto no art. 55, da Lei 9.099/95.

Pois bem.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

E, n
o caso dos autos,
realmente
se constata
erro material
.

Considerando a inexistência de condenação na r. sentença de Id. 7505030, sendo apenas declarada a nulidade das cobranças derivadas da autuação (TOI) efetivada pela Embargante,
reputo que o proveito econômico obtido pela Embarga
da
está intimamente ligada a esse então débito.

Por isso, utilizo a oposição dos aclaratórios para sanar o apontado erro material e fazer constar no dispositivo do Acórdão (Id. 8640753) que o Embargante seja condenado a pagar honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Autora.

Portanto,
onde se lê:

CONDENO
a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

L
eia-se:

CONDENO
a recorrente EDP ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento)

sobre o valor do proveito econômico obtido pel
a
Autor
a

(débito declarado inexigível)
,
qual seja, R$ 5.894,10 (cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dez centavos),
nos termos do §2º, art. 85, do CPC.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO

dos embargos e lhes
CONF
IRO
INTEGRAL PROVIMENTO
,
a
fim de faze
r
constar no Acórdão
a condenação para que o Embargante pague
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Autora (débito declarado inexigível), qual seja, R$ 5.894,10 (cinco mil, oitocentos e noventa e quatro reais e dez centavos)

Ficam mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)